Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712160-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR AGRAVADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Júlio César Spindola Itacaramby - Id. 25585317 - em face da decisão Id. 25283028, que antecipou a tutela recursal para determinar que a Embargada, Maria Marcília Martins Spíndola, deposite em juízo, no prazo de 15 dias, o valor integral apurado com a venda da soja pertencente ao espólio, conforme sintetizado no seguinte texto: “No caso, o Agravante requer o depósito em juízo da integralidade da venda da soja e, em seguida, a liberação da parte que lhe cabe. Em abono à pretensão, assevera que foi autorizada a venda da soja, mas a inventariante depositou em conta judicial apenas 32,5% do total apurado com a alienação. Registra, assim, que a inventariante (meeira) se apropriou, unilateralmente, de parte do valor da venda juntamente com o filho Gerson Junior, sendo que metade dos frutos dos arrendamentos rurais pertence ao espólio. Destaca, ainda, que a r. decisão determinou que dos 32,5% depositados judicialmente fosse retirada a quantia necessária ao pagamento do Condomínio Ed. Graziela, em Goiânia/GO. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Pelo princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros ao tempo da morte do de cujus, e todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, enquanto não ultimada a partilha. Nesse sentido, dispõe o art. 1.791 do Código Civil que “a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários os herdeiros, e até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”. Ou seja, com a abertura da sucessão, a herança é transmitida aos herdeiros e, até a partilha, é indivisível o direito dos coerdeiros, aplicando-se aos bens as regras do condomínio. Em relação ao condomínio, prevê o artigo 1.199 do Código Civil que “se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.” Com efeito, em princípio, a todos os herdeiros devem ser destinados os frutos do patrimônio do espólio enquanto não ultimada a partilha. Na hipótese dos autos, o douto Juiz a quo autorizou a alienação da soja depositada no “armazém GAIA ARMAZENAGEM LTDA EPP, situado na Av. Amazonas S/N, 000, Setor Dergo, Goiatuba, GO, e Secretaria de Fazenda do estado de Goiás”, nos seguintes termos (Id. 74583095 dos autos de origem): (...) A r. decisão determina o depósito em juízo da integralidade dos valores pertencentes ao espólio. Ocorre que a inventariante, em exercício de autotutela, reteve o montante que entende que lhe cabe dos frutos do imóvel e depositou em juízo apenas a parte supostamente devida aos herdeiros do falecido (Id. 79433148 dos autos de origem). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ofensa à decisão pretérita, pois, além da indivisibilidade dos bens integrantes do espólio até a partilha, já foi afirmado nos autos que o espólio responde por diversas dívidas e não é possível afirmar, neste momento processual, o montante líquido que será destinado a cada um dos herdeiros e à meeira. Assim, o levantamento dos valores por parte da meeira poderá prejudicar o direito dos herdeiros, pois os frutos retidos nos autos (dos herdeiros) poderão ser utilizados para o pagamento de dívidas do espólio. Ademais, enquanto os rendimentos foram retidos em favor da meeira, foi determinado o pagamento da dívida do espólio apenas do montante que eventualmente seria devido aos herdeiros, de modo que a meeira (inventariante) não concorre com o pagamento das despesas do espólio. Esse fato reforça a necessidade do depósito integral dos frutos dos bens do espólio para que, em seguida, sejam abatidas todas as dívidas e os bens sejam partilhados na proporção dos respectivos quinhões. Registro que, em decisão datada de 17.4.2018, o juízo a quo já havia determinado que “todo e qualquer herdeiro e/ou meeira que estiver auferindo lucros ou dividendos ou frutos com bens pertencentes ao espólio deverá depositá-los em juiz” (Id. 41347620 dos autos de origem). O depósito integral deve ser apenas da parte da fazenda pertencente ao espólio, reforçando, contudo, que antes da partilha não há que se falar em direito individualizado sobre qualquer bem do acervo hereditário. Ou seja, todo o fruto oriundo de bem integrante do acervo deverá ser depositado em juízo. Por fim, a retenção da quantia pela meeira poderá ocasionar danos graves e de difícil reparação ao Agravante, de modo que deve ser antecipada a tutela recursal. Por todo o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que a Agravada, Maria Marcilia Martins Spindola, deposite em juízo, no prazo de 15 dias, o valor integral apurado com a venda da soja pertencente ao espólio. Intimem-se os Agravados para contrarrazões, no prazo de quinze dias.” O Embargante (Agravante) alega que a decisão embargada é omissa, por ser necessário impor penalidade pecuniária para o caso de descumprimento da ordem pela Embargada. Salienta que “o inadimplemento a decisão recorrida, não repercute sobre a situação jurídico-patrimonial dos recorridos segundo o que está decidido, sendo, com todo o respeito, o caso de que se imponham as astreintes típicas das decisões em torno de obrigações de prestar valor certo, com o escopo de dotar de eficácia a ordem proferida pela Relatora do recurso.” Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado, com a aplicação de astreintes em desfavor da Embargada. É o relatório. Decido. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Júlio César Spindola Itacaramby (Agravante) em face da decisão Id. 25283028, que antecipou a tutela recursal. Enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida. No caso em exame, o Embargante (agravante) não tem razão, pois não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos lançados nas razões recursais relacionados â antecipação de tutela recursal foram devidamente analisados. Saliento, ainda, que o depósito dos valores deverá ocorrer nos autos principais, sendo que, em caso de recalcitrância da Agravada em cumprir a decisão judicial, a multa coercitiva poderá ser arbitrada a qualquer tempo pelo MM. Juiz a quo. Sendo assim, REJEITO os Embargos de Declaração e mantenho incólume a decisão Id. 25283028. Por fim, manifeste-se o Agravante (Embargante) sobre as alegações lançadas nas contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora